Tribunal: TJBA
Processo: 8051183-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8051183-82.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO AGRAVADO: WINNE ARAUJO DOS SANTOS GRANGEIRO Advogado(s):ERICO CABOCLO DE MACEDO, HENRIQUE CABOCLO DE MACEDO, ALESSANDRO PUGET OLIVA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PORTABILIDADE COM SUPRESSÃO DE CARÊNCIAS. GESTANTE. BLOQUEIO DE VALORES PARA ASSEGURAR COBERTURA ASSISTENCIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO. MEDIDA DE EFETIVAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento e Agravo Interno interpostos por Hapvida Assistência Médica Ltda contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando a portabilidade de plano de saúde com supressão de carências em favor de beneficiária gestante e, diante do descumprimento, determinou o bloqueio de valores no montante de R$ 22.300,00 para assegurar o custeio da cobertura assistencial durante o período gestacional, com pagamento direto ao prestador de serviços mediante expedição de alvará judicial, após comprovação da efetiva realização do procedimento. A insurgência recursal concentra-se na alegada ilegitimidade passiva da operadora para proceder à portabilidade em plano coletivo por adesão, na necessidade de prestação de caução para execução provisória e na irreversibilidade da medida. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a operadora de plano de saúde possui legitimidade passiva para proceder à portabilidade de plano coletivo por adesão ou se tal atribuição seria exclusiva da administradora de benefícios; (ii) saber se o bloqueio de valores para assegurar cobertura assistencial à gestante configura execução provisória que exigiria prestação de caução suficiente e idônea, nos termos do art. 520, IV, do CPC; (iii) saber se a medida determinada caracteriza provimento irreversível que inviabilizaria eventual ressarcimento em caso de reforma da decisão. III. Razões de decidir 3. A relação entre beneficiários de planos de saúde e operadoras ou administradoras é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que estabelece, em seu artigo 7º, parágrafo único, a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de fornecimento. 4. A divisão interna de atribuições entre operadora e administradora constitui circunstância interna que não pode ser oposta ao consumidor, especialmente quando se trata de assegurar a continuidade da assistência à saúde, sendo que todos os agentes que participam da cadeia de fornecimento respondem solidariamente perante o consumidor. 5. A decisão de primeiro grau não determinou o levantamento de valores em favor da parte autora, mas sim o bloqueio de quantia correspondente ao orçamento apresentado, com pagamento direto ao prestador de serviços mediante expedição de alvará judicial, após comprovação documental da efetiva realização do procedimento, não se tratando de execução provisória com levantamento de numerário pelo exequente. 6. O bloqueio de valores constitui medida de efetivação de tutela provisória que assegura o resultado prático equivalente ao cumprimento da obrigação de fazer originalmente deferida, não se aplicando a exigência de caução prevista no art. 520, IV, do CPC, que se destina a hipóteses de execução provisória com levantamento de depósito ou prática de atos que importem transferência de posse ou alienação. 7. Não há irreversibilidade da medida, pois, conforme previsto no art. 302, I, do Código de Processo Civil, na hipótese de eventual reforma da decisão ao final do processo, a operadora poderá ser ressarcida pelos custos incorridos, sendo que o valor bloqueado de R$ 22.300,00 não se revela desproporcional para operadora de porte nacional, especialmente considerando-se tratar de cobertura assistencial durante período gestacional. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo Interno julgado prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Nas relações de consumo envolvendo planos de saúde, todos os agentes que participam da cadeia de fornecimento respondem solidariamente perante o consumidor, não podendo a operadora opor ao beneficiário a divisão interna de atribuições entre operadora e administradora de benefícios como fundamento para eximir-se da responsabilidade pela portabilidade do plano. 2. O bloqueio de valores para assegurar cobertura assistencial à beneficiária gestante, com pagamento direto ao prestador de serviços mediante alvará judicial após comprovação da efetiva realização do procedimento, constitui medida de efetivação de tutela provisória que não se confunde com execução provisória, não se aplicando a exigência de caução prevista no art. 520, IV, do CPC. 3. Não caracteriza irreversibilidade da medida o bloqueio de valores para cobertura assistencial durante período gestacional, pois eventual reforma da decisão ao final do processo possibilita o ressarcimento dos custos incorridos pela operadora.". _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 7º, parágrafo único; CPC, arts. 302, I, 520, IV, 931, 937, VIII, 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8051183-82.2025.8.05.0000 e Agravo Interno, sendo Agravante Hapvida Assistência Médica Ltda e Agravada Winne Araujo dos Santos Grangeiro, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em julgar prejudicado o agravo interno, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator